Tribunal: TJPA
Processo: 0018092-81.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018092-81.2015.8.14.0051

APELANTE: MIZAEL GOMES PEREIRA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00180928120158140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MIZAEL GOMES PERREIRA FILHO (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS E WALDECI COSTA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do agente pelo crime de receptação dolosa. Incabível a desclassificação de receptação dolosa para a forma culposa, ante as provas carreadas aos autos, demonstrando que o agente sabia da origem ilícita do objeto. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00180928120158140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MIZAEL GOMES PERREIRA FILHO (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS E WALDECI COSTA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MIZAEL GOMES PERREIRA FILHO, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 180, §§ 1º e 2º, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 250 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
Na data de 03 de julho de 2015, por volta de 12h30min, no pátio do estaleiro Cândido, localizado na Av. Rui Barbosa, bairro Mapiri, deste município, os policiais militares prenderam em flagrante o nacional Mizael Gomes Pereira Filho, por ter em seu poder três caminhonetes, objetos de roubo e furto no Estado do Amazonas. Ao que se paurou, os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que estariam chegando dois carros de origem suspeita no estaleiro Cândido, e que seriam revendidos a terceiros pelo ora denunciado, em atividade comercial clandestino. Diligenciando-se até o local, a autoridade policial atestou haver um Hilux CD 4x4, Toyota, cor branca, placas QAA-8031, Chassi (...) e uma L200 Triton 3.2D, Mitsubishi, cor prata, placas OAA-1792, ambas com placas incompatíveis com a numeração dos vidros e dos chassis, bem como registrados como veículos roubados/furtados. Realizada revista pessoal no denunciado, foi encontrado uma chave de outro veículo, e questionado sobre a referida chave, o imputado afirmou ser de um automóvel antigo, o qual não possuía mais. Porém, feitas diligências próximo ao estaleiro Cândido, foi encontrado outra caminhonete, Chevrolet S10, cor branca, chassi (...), placas OAA-8221, também produto de crime no Estado do Amazonas. Conforme laudo de perícia técnica realizado nos três veículos automotores, constatou-se que a Hilux CD 4x4, encontrava-se em nome de J.A EMP Locação Ltda. E tinha placas originais OAM-3300 (...). O veículo L200 TRITON possuía placa original OAH-4792, e encontrava-se registrada em nome de Roberto Torres Araújo (...). Por sua vez, a Chevrolet S!), cuja placa original era OAI 7582, encontrava-se registrada em nome de José Ribamar Ferreira Filho (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 07 de agosto de 2015, ID-7673047.

Aponta o Apelante que as provas são frágeis, produzidas durante a fase processual, sendo imprestáveis a sustentar a sentença condenatória. Aduz que não foram demonstradas a autoria e materialidade do delito, pretendendo sua absolvição por insuficiência de provas.

Pretende ainda a desclassificação do delito para a modalidade culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do CP, ou a desclassificação para o crime previsto no caput do art. 180, do CP, ou ainda, o afastamento da continuidade delitiva. Requer por fim, a fixação da pena no mínimo legal, valorando as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a atenuante da confissão.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7673080.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de ser reformada a sentença apenas no que diz respeito à pena base, fixando-a mais próxima ao mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00180928120158140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MIZAEL GOMES PERREIRA FILHO (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS E WALDECI COSTA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MIZAEL GOMES PERREIRA FILHO, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 180, §§ 1º e 2º, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 250 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aponta o Apelante a fragilidade das provas produzidas durante a fase processual, sendo imprestáveis a sustentar a sentença condenatória. Aduz que não foram demonstradas a autoria e materialidade do delito, pretendendo sua absolvição por insuficiência de provas.

Pretende ainda a desclassificação do delito para a modalidade culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do CP, ou a desclassificação para o crime previsto no caput do art. 180, do CP, ou ainda, o afastamento da continuidade delitiva. Requer por fim, a fixação da pena no mínimo legal, valorando as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a atenuante da confissão.

Tenho que não possui razão o ora Apelante quanto à inexistência de autoria e materialidade do delito. A materialidade se comprova diante do auto de apresentação e apreensão de veículo, laudos periciais que atestam placa de identificação veicular falsa e registro de roubo/furto, ID-7673023 e 7673024.

Ressalto que o ora Apelante adquiria os veículos produtos de furto/roubo com valor muito abaixo do de mercado, como comprovam os recibos de compra e venda acostados aos autos, ID-7673031 e 7673034. Restou comprovado nos autos que os automóveis adquiridos pelo ora recorrente se destinavam à comercialização.

Sendo assim, diante das provas colhidas no decorrer da instrução processual, há que se indagar: “como uma pessoa pode comprar um veículo, que possui um valor expressivo, por um preço vil e não saber a sua origem e nem mesmo o nome de seu vendedor?”

Transcrevo os depoimentos de algumas testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha, policial civil Arthur Vinícius Santos Pantoja, afirma que:
“(...) ficaram aguardando a chegada da balsa, na revista do acusado encontraram uma chave de um automóvel; que conduziram os acusados com os carros para a Seccional; que encontraram outro carro nas proximidades; que o acusado recebia o carro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e repassaria para vender na cidade de Santarém; que as documentações estavam no interior do

veículo; que os documentos estavam com chassi e placa alteradas; que havia documentos que não condiziam com os veículos
.”

A testemunha Dilermando Péricles de Sousa, policial civil, afirmou que:
“(...) levaram o acusado e os dois veículos à delegacia; que encontraram outro carro nas proximidades do porto e a chave encontrada com o acusado na hora da revista era do carro encontrado que também era produto do crime no Amazonas; que o acusado disse que havia comprado os dois veículos por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em um Mercadão de Veículos na cidade de Manaus. (...).”

Assim relatou o ora recorrente em juízo: “(...)
que cada carro custava R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); que só pagaria quando o vendedor chegasse em Santarém; (...) que comprou a S10 para trabalhar, uma vez que tem uma revenda de peças de motocicleta; (...) que não fez nenhuma consulta para saber se os veículos tinham procedência lícita; (...) que não achou que o valor dos veículos era abaixo do mercado; (...).”

Ressalto que as provas colhidas no decorrer da instrução processual comprovam que o Apelante adquiriu a
res furtiva
por valor muito abaixo do valor de mercado.

Colaciono jurisprudência:

“(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (...).” ((HC 398211 / SP - HABEAS CORPUS 2017/0099369-0, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, Julg. 27/06/2017)

“(...) 2. Restou devidamente comprovado que o apelante possuía plena convicção que o bem apreendido se tratava de produto de origem ilícita. 3. Pelo contexto probatório restou cristalino que o apelante não confessou a prática do crime, ainda que a instância singela não se utilizou de qualquer suposta confissão para prolatar o decisum condenatório, não havendo que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. Apelo desprovido." (Acórdão n.º 25.485, Apelação n.º 0007073- 94.2015.8.01.0001, Relator Des. Pedro Ranzi, Julg. 29/11/2017)

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a receptação culposa, art. 180, § 3º do CP, ou para o delito do art. 180, caput, do CP, pois os elementos colhidos indicam que o recorrente tinha ciência da origem criminosa do bem ou ao menos deveria ter, porque ninguém adquire bens de terceiros nas circunstâncias descritas, sem ao menos averiguar a sua licitude, muito menos por um preço muito abaixo do valor de mercado.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Inicialmente ressalto que não há que se falar em confissão espontânea, eis que o Apelante apresenta uma confissão qualificada, pois embora tenha dito que comprou os veículos, sustentou não saber que eram produto do crime de furto/roubo.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. (...).” (HC 119671 / SP - SÃO PAULO - HABEAS CORPUS, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Julg. 05/11/2013)

Contudo, verifico que o MM. Juízo
a quo
reconheceu a referida atenuante, pelo que a mantenho em obediência ao princípio da
non refomatio in pejus
.

Verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram bem fundamentadas, nada havendo a ser acrescentado ou modificado. A culpabilidade apresenta elevado grau de censurabilidade do comportamento do réu, eis que sendo comerciante de peças de veículos deveria ser profundo conhecedor de valores de mercado de bens automobilísticos, mantenho-a como circunstância desfavorável. Os motivos demonstram a intenção de comercializar os veículos, uma vez que o réu os comprou seguidamente, devendo ser mantida como circunstância negativa. As circunstâncias demonstram que o réu mentiu sobre as chaves encontradas em seu poder, alegando ser de um automóvel antigo, quando na verdade era de um veículo roubado no Estado do Amazonas. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, pois inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Desta forma, diante da presença de circunstâncias negativas, afasto a pretensão do recorrente quanto à fixação da pena base no mínimo legal, mantendo-a em 5 anos de reclusão e 200 dias multa.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante de confissão, conforme mencionado anteriormente, bem como sua redução em 6 meses e 20 dias multa, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 180 dias multa.

Não há causa de diminuição da pena. Presente a causa d aumento presente no art. 71 do CP, eis que foram adquiridos veículos seguidamente, razão pela qual mantenho a pena em 6 anos de reclusão e 250 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

E o voto.

Belém, 19/09/2022